Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0736017-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA RODRIGUES DA ROCHA IMPETRADOS: PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da manifestação materializada pela impetrante através do derradeiro petitório que agitara[1], por meio do qual desistira do prosseguimento da ação mandamental que aviara nesta sede, tendo em conta a alegada retificação, pelas autoridades coatoras, do ato apontado como ilegal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA com fulcro no artigo 932 do Código de Processo Civil, colocando termo a esta impetração, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VIII, daquele estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75779313 (fl. 83).